Tribunal: STF
Processo: Rcl 89147
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO PELO PODER JUDICIÁRIO EM CARÁTER EXCEPCIONAL. RE Nº 1.366.243/SC (TEMA RG Nº 1.234): AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA EM HARMONIA COM O TEMA RG Nº 1.161 (RE Nº 1.165.959/SP). NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por E. R., contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, na Apelação nº 7014571-88.2025.8.22.0001, pelo qual teriam sido inobservados os enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante, assim como as teses fixadas nos Temas nº 6 e nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.

    2. O reclamante narra, em síntese, que a parte ora beneficiária ajuizou ação de obrigação de fazer em seu desfavor, postulando o fornecimento do medicamento Canabidiol para o tratamento de  Transtorno de Espectro Autista (TEA).
    3. Relata que a “1ª Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao proferir o acórdão nos autos do Processo n° 7014571-88.2025.8.22.0001, fundamentou a decisão no Tema 106 do STJ”. No entanto, reputa “salutar ressaltar que com a superveniência do julgamento do RE 566471 (Tema 6) e do RE 1366243 (Tema 1234) no STF, restou superado o Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Desse modo, deve ser aplicado o entendimento atual, dos Temas 06 e 1234, para o caso dos autos (fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS), em atenção à Súmula Vinculante n. 61” (e-doc. 1, p. 2).

    4.  Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada “impõe ao Estado de Rondônia o fornecimento de medicamento não incorporado, sem suporte técnico-sanitário, sem registro e sem avaliação de impacto orçamentário, violando diretamente a autoridade das decisões do STF e gerando desequilíbrio grave na execução das políticas públicas de saúde, além de comprometer a gestão racional de recursos escassos” (e-doc. 1, p. 9).

    5. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação.  No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de “que a decisão reclamada seja cassada por esse c. STF, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos da tese fixada no julgamento do Tema 1.234 (CPC, art. 992)” (e-doc. 1, p. 22).

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. No caso vertente, alega-se que a autoridade reclamada teria inobservado a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC (j. 16/09/2024, p. 11/10/2024), leading case do Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral, cuja controvérsia constitucional foi assim definida:

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.”

    9. A ementa sintética do julgado proferido na ocasião ostenta a seguinte redação:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos, com observações e condicionantes.”

    10. Alega-se, ainda, descumprimento aos enunciados nº 60 e nº 61  da Súmula Vinculante, de seguinte teor:

“SV. 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

“SV. 61: A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).”

    11. O ato reclamado, por seu turno, consubstancia-se de acórdão pelo qual restou desprovida a apelação interposta pelo Estado de Rondônia, mantidos os termos da sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento “Canabidiol”, à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 2, p. 8-13; destaques acrescentados):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL NÃO INCORPORADO AO SUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA, PORÉM ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Rondônia contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por I. O. da S., determinou o fornecimento do medicamento Canabidiol - Prati Donaduzzi 20mg/ml, na quantidade prescrita e pelo tempo necessário ao tratamento, mediante apresentação semestral de receituário médico atualizado. O ente estadual sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento da obrigação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença de primeiro grau é nula por ausência ou deficiência de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 11 do CPC; (ii) estabelecer se o prazo fixado para cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento deve ser dilatado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação. O dever constitucional de motivar as decisões judiciais é atendido sempre que o juiz apresenta raciocínio lógico-jurídico apto a sustentar o dispositivo, ainda que de forma concisa, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no RHC 114.245/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 1º.10.2019). O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que indique as razões essenciais do convencimento. No caso, a sentença analisou os fatos, mencionou precedentes do STF (Temas 6 e 1.234), destacou a ausência de substituto terapêutico disponível no SUS e demonstrou a compatibilidade entre o pedido e os parâmetros constitucionais do direito à saúde (CF, art. 196). A decisão impugnada identificou os fundamentos determinantes dos precedentes invocados, afastando a alegação de simples transcrição genérica de julgados. Assim, inexiste nulidade por ausência de motivação.
O prazo de 30 dias fixado para o fornecimento do medicamento revela-se razoável, considerando o tempo decorrido desde a sentença e a urgência do tratamento, inexistindo justificativa para sua ampliação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: A fundamentação sucinta é suficiente para a validade da decisão judicial, desde que permita compreender as razões do convencimento do julgador. A sentença que analisa os elementos essenciais da controvérsia e aplica corretamente os precedentes do STF atende ao dever constitucional de motivação. O prazo fixado para fornecimento de medicamento pelo Estado somente deve ser alterado mediante prova concreta de impossibilidade de cumprimento no tempo determinado.
(...)
MÉRITO 
No caso em exame, da leitura da sentença, verifica-se que o juízo de origem analisou adequadamente os fatos e expôs os fundamentos que embasaram sua decisão. A sentença não se limitou à simples citação ou paráfrase de atos normativos, sem demonstrar sua pertinência ao caso concreto, tampouco se restringiu à invocação genérica de precedentes ou enunciados de súmula, mas identificou seus fundamentos determinantes e a compatibilidade com a controvérsia. Veja-se: 
"No mérito, verifico que os pedidos devem ser julgados procedentes. [...] A matéria, portanto, recebe tratamento de direito inalienável da pessoa humana, pois a Constituição Federal consignou a obrigação de Estado propiciar ao homem o direito fundamental à saúde, consagrando o Sistema Único de Saúde - SUS como responsável pelas ações e serviços públicos de saúde, composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, e organizado de acordo com a descentralização, prestando serviço de atendimento de forma integral, ou seja, a assistência à saúde deverá seguir as diretrizes estabelecidas constitucionalmente, de forma ampla e universal, sem restrições por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou dificultar o acesso a essa garantia constitucional.
Aliás, ressalto que, recentemente, o STF, em sede de Repercussão Geral, proferiu dois julgamentos extremamente importantes sobre o tema, cujos excertos mais significativos ao caso concreto colaciono abaixo: TEMA 1234 [...] TEMA 6 [...] Destaco, ainda, que as referidas disposições aplicam-se ao caso concreto, visto que a modulação de seus efeitos refere-se unicamente ao deslocamento de competência. No caso presente, depreendo que os requisitos necessários ao procedimento da ação foram cumulativamente preenchidos, tendo em conta a demonstração da imprescindibilidade e da ausência de substituto terapêutico, incorporado ao SUS, dos medicamentos pleiteados, conforme relatório de justificativa médica (id. 118385009 - p. 10), bem como demonstrada a sua incapacidade econômica, diante da assistência da DPE. A negativa de fornecimento encontra-se no id. 118383978 - p. 8-9. Ressalto que, a alegada inaplicabilidade dos medicamentos foi baseada na possibilidade de substituição do seu uso, o que restou devidamente afastado pelo laudo médico colacionado aos autos, o qual demonstrou que o paciente fez uso de ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, psicoestimulantes e fármacos antiepilépticos, sem surtir respostas favoráveis, Noutro giro, em relação à ilegalidade da não incorporação, tenho por mim que o requisito encontra-se satisfeito em razão da inexistência de disponibilidade no SUS de medicamento adequado ao caso da parte autora, uma vez que o direito à saúde, garantido pelo art. 196 da CF, justifica a concessão".”
Desse modo, não se verifica a alegada violação ao disposto no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal de 1988, pois a sentença está satisfatoriamente fundamentada no preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão judicial de medicamento não incorporado pelo SUS (Temas 6 e 1.234 do STF), inclusive com a remissão aos documentos juntados aos autos que embasaram seu convencimento. 
Ressalte-se, ainda, que o lapso temporal decorrido desde a prolação da sentença, em maio de 2025, revela-se suficiente para o cumprimento das medidas burocráticas necessárias, razão pela qual não se justifica a dilação do prazo concedido.”

    12. Considerando que fármaco pleiteado pela parte beneficiária, nos autos de origem (Canabidiol), não possui registro junto à Anvisa para o tratamento da patologia que a acomete (transtorno de espectro autista)1, é evidente que a tese fixada no Tema RG nº 1.234 e nos enunciados nº 60 e nº 61 da Súmula Vinculante não guardam aderência com o contexto descrito nos autos.

    13. Com efeito, os paradigmas apontados como inobservados dizem respeito à concessão de medicamentos registrados na Anvisa, incorporados ou não à lista de dispensação do SUS. Logo, percebe-se não haver estrita aderência, uma vez que o medicamento aqui perseguido  (Canabidiol) — diferentemente da previsão do Tema RG nº 1.234 e dos enunciados nº 60 e 61 da Súmula do STF  — não possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, embora sua importação tenha sido autorizada pelo Órgão.

    14. Anoto, a propósito, que a controvérsia que permeia o processo originário guarda vinculação com aquela que foi objeto do Tema nº 1.161 do ementário da Repercussão Geral, no qual fixada a seguinte tese:

“Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.”
(RE nº 1.165.959/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 21/06/2021, p. 22/10/2021; destaques acrescidos).

    15. Conforme se observa dos excertos decisórios acima transcritos, no caso sob análise, a sentença mantida pelo acórdão reclamado concluiu pelo preenchimento dos requisitos para o fornecimento do medicamento pretendido pela parte beneficiária, em consonância com os critérios estabelecidos no Tema RG nº 1.161, consignando que (e-doc. 2, p. 67; destaques acrescidos):

“(...)
No caso presente, depreendo que os requisitos necessários ao procedimento da ação foram cumulativamente preenchidos, tendo em conta a demonstração da imprescindibilidade e da ausência de substituto terapêutico, incorporado ao SUS, dos medicamentos pleiteados, conforme relatório de justificativa médica (id. 118385009 - p. 10), bem como demonstrada a sua incapacidade econômica, diante da assistência da DPE. 
A negativa de fornecimento encontra-se no id. 118383978 - p. 8-9. 
Ressalto que, a alegada inaplicabilidade dos medicamentos foi baseada na possibilidade de substituição do seu uso, o que restou devidamente afastado pelo laudo médico colacionado aos autos, o qual demonstrou que o paciente fez uso de ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, psicoestimulantes e fármacos antiepilépticos, sem surtir respostas favoráveis, 
Noutro giro, em relação à ilegalidade da não incorporação, tenho por mim que o requisito encontra-se satisfeito em razão da inexistência de disponibilidade no SUS de medicamento adequado ao caso da parte autora, uma vez que o direito à saúde, garantido pelo art. 196 da CF, justifica a concessão.”

    16. Nesse contexto, a despeito da ausência de estrita aderência com os paradigmas que a parte reclamante sustenta inobservados, a decisão reclamada está em consonância com a jurisprudência desta Corte aplicável à espécie. É dizer: ainda que se leve em conta o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.165.959/SP, Tema RG nº 1.161, a versar a obrigação estatal quanto ao fornecimento de tratamento ou medicação sem registro sanitário, mas com importação autorizada, o caso sob análise não revela descumprimento ao decidido no processo piloto da repercussão geral.

    17. A corroborar essa linha de compreensão, colaciono precedente proferido pela Segunda Turma desta Corte em caso análogo ao presente:

“Agravo regimental em reclamação. Fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa. Importação para fins medicamentosos autorizada (Canabidiol). Preenchimento dos requisitos. Ofensa à tese vinculante do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral. Esgotamento das instâncias ordinárias não configurado. Situação excepcional a justificar a tutela do direito pleiteado e o conhecimento da reclamação. Agravo regimental não provido. 
1. A tese fixada no julgamento do RE nº 1.165.959/SP, vinculado ao Tema nº 1.161, preconiza que “cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. 
2. A moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos apontados pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma invocado e a excepcionalidade da situação, inclusive com risco irreversível à saúde e à vida da menor, evidenciando, assim, a necessária mitigação da exigência contida no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC e a admissão excepcional da reclamação. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 60.998/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 27/05/2024, p. 30/06/2024; destaques acrescidos).

    18. Transcrevo, ainda, por elucidativos, trechos de decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, no âmbito da Rcl nº 80.955/PR, na qual discutida questão análoga à presente, envolvendo o fornecimento do mesmo fármaco (Canabidiol):

“(...) No caso dos autos, constata-se a existência de laudo médico emitido em 2023 que atesta o seguinte:
(...)
 Consta, ainda, relatório médico produzido, em 24.10.2024, para a 3ª Vara Federal de Curitiba, que relata o uso de diversos medicamentos desde 2002 pela reclamante, tendo havido completa falha de alguns fármacos e controle parcial da doença pelo uso de outros (eDOC 4, p. 4). 
Além disso, consignou-se que o tratamento atual, consistente na associação de determinados fármacos ao canadibiol, “apresentou o melhor controle sem relatos de novas quedas” (eDOC 4, p. 4). Assentou-se, ainda, que a “paciente teve boa adaptação à última proposta terapêutica e o relato dela e de seus familiares é sensação preponderante de bem-estar e segurança terapêutica” (eDOC 4, p. 5). 
Assim, considerando que o presente caso versa sobre produto que não possui registro na Anvisa - e por isso a ele não se aplicam os Temas 6 e 1234 -, mas tem sua importação autorizada pela Agência, e que restou comprovada: (i) a incapacidade econômica da reclamante de arcar com os custos da medicação, fato evidenciado, inclusive, por sua representação pela Defensoria Pública; (ii) a ineficácia do uso dos medicamentos antiepilépticos já usados para o tratamento da epilepsia, que se mostrou fármaco-resistente; (iii) bem como a impossibilidade de substituição do tratamento por outro similar encontrado nas listas de medicamentos ofertados pelo SUS, é caso de aplicação do que decidido por esta Corte no julgamento do tema 1.161 da sistemática da repercussão geral. 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para reformar o acórdão reclamado para negar provimento ao agravo interno, de modo a restabelecer a decisão que deferiu a tutela recursal para assegurar à reclamante a concessão da medicação CANADIBIOL (TM CDB FULL SPECTRUM 1000mg), determinando ao Estado da Paraná e à União o imediato fornecimento do fármaco à reclamante.”
(Rcl nº 80.955/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/06/2025, p. 30/06/2025; destaques acrescidos).

    19. Nesse mesmo sentido, confiram-se, ainda, os seguintes acórdãos, proferidos em casos semelhantes ao presente, por ambas as Turmas desta Corte:  

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL 100MG/ML NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE– SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA DEFERIMENTO CAUTELAR DO FÁRMACO: COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE/URGÊNCIA DO CANABIDIOL, INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR PARA ARCAR COM OS CUSTOS DO MEDICAMENTO E RISCO DE PIORA DOS SINTOMAS, INCLUSIVE CRISES CONVULSIVAS E ÓBITO DA CRIANÇA. NECESSÁRIO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DO PROCESSO PARA REVER A DECISÃO RECLAMADA: PROCEDIMENTO INCABÍVEL EM RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTALDESPROVIDO.”
(Rcl nº 82.540-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/10/2025, p. 17/10/2025, grifos acrescentados).

“Agravo regimental em reclamação. Fornecimento de composto químico à base de canabidiol. Importação para fins medicamentosos autorizada. Matéria objeto da tese vinculante do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral. Requisitos preenchidos. Reanálise de fatos e provas. Impossibilidade. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o que foi fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 
1. O fornecimento de produto à base de canabidiol pelo poder público fundamentado na incapacidade financeira para arcar com o custo do produto pleiteado, na ausência de disponibilidade no SUS de produto similar como alternativa terapêutica e na verossimilhança da imprescindibilidade do tratamento, está em consonância com a tese do Tema nº 1.161 da RG. 
2. Constatado que a moldura fático-jurídica subjacente revela o preenchimento dos requisitos constantes do Tema nº 1.161, conclusão diversa da alcançada pela autoridade reclamada demandaria análise de elementos de prova do caso concreto, de modo a subverter não apenas a sistemática da repercussão geral, mas a própria competência exercida pelo STF, segundo a qual é vedado o reexame de provas, seja em sede recursal extraordinária, seja no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral. 
3. Não há aderência estrita entre o fixado nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral e o conteúdo do ato reclamado, sobretudo porque o caso concreto em referência na reclamação tem como objeto composto químico à base de canabidiol para tratamento de saúde, o qual, conforme regulamentação por meio das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) nºs 327/19 e 335/20, se submete a autorização para importação (e não registro) no âmbito da Anvisa, tratando-se de item identificado como “produto”, e não medicamento. Precedente. 
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 83.043-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 20/10/2025, p. 22/10/2025)
  
    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator